Tribunal: CARF
Processo: 10855.720851/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.720851/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.756 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE ANTONIO DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 13/19), no qual se apurou: Compensação Indevida de Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720851/2012-17
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.756 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720851/2012-17

Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 1.165,90 referente à fonte pagadora Companhia Brasileira
de Alumínio.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR em decisão
assim ementada (e-fls. 34/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a lançamento da infração de compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte informado na declaração, quando resta comprado que o valor
refere-se ao IRRF sobre o 13osalário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/02/2014 (e-fls. 42), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/02/2014 (e-fls. 44/45) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Expõe que o desconto do valor em exame consta do Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho da Cia. Brasileira de Alumínio de 11/03/2008 sob os números 304 (Imp.
Renda 13 Sal. Resc. – R$ 582,95) e 370 (Diferença Imp. Renda 13 Salário – R$ 582,95).
- Defende que o IRRF foi descontado e que, portanto, a sua compensação na
Declaração de Ajuste Anual é devida.
- Indica a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que as alegações trazidas pelo recorrente já foram enfrentadas no
acórdão recorrido e que nenhum documento adicional foi anexado aos autos com o intuito de
contrapor os fundamentos ali expostos, adoto e reproduzo as razões de decidir do Colegiado a
quo, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-fls. 35/36):
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo que na documentação
anexa à impugnação está comprovada a retenção do valor objeto do lançamento.
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na Declaração de
Ajuste Anual, o contribuinte juntou à peça de defesa, fls. 04/10 cópia dos
demonstrativos de pagamentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2008 e cópia da
rescisão de contrato da fonte pagadora Companhia Brasileira de Alumínio, onde consta
que foi retido do contribuinte no ano de 2008 o valor total de R$ 16.225,82, conforme
informado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte emitida pela fonte
pagadora.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.756 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720851/2012-17

De acordo com a Declaração de Ajuste Anual exercício de 2009, o contribuinte
informou o valor de R$ 17.391,72 de IRRF da fonte pagadora Companhia Brasileira de
Alumínio.
Em análise aos documentos constantes nos autos, observou-se que o valor de R$
1.165,90 de IRRF (diferença de R$ 16.225,82 – R$ 17.391,72) valor este glosado pela
fiscalização, refere-se ao IRRF sobre o 13o salário (parte do 13o da rescisão – R$ 582,95
e diferença de imposto de renda do 13o - R$ 582,95), fls. 06/10.
Frise-se que o rendimento recebido a título de 13o salário é tributado exclusivamente da
fonte, não podendo ser incluído no quadro de rendimentos tributáveis, assim como não
pode ser compensado o correspondente IRRF.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 65
DF CARF MF
Original